Tribunal: TJDFT
Processo: 0732307-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732307-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLY DE PADUA RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em decisão unipessoal proferida por esta Relatoria em 8/8/2025, foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça à agravante (Id 74900706). No último dia do prazo para recolhimento do preparo, 26/8/2025, a recorrente apresentou petição em que requer a reconsideração do referido decisum, juntando novos documentos (Id 75549364). Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, porque se trata de instrumento não previsto na legislação processual para atacar ato judicial. Ademais, há meio próprio para ataque de decisões monocráticas proferidas pelo relator. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora